Tribunal: TJDFT
Processo: 0713394-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713394-27.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0705061-26.2024.8.07.0020 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA DA ROCHA MACHADO DESPACHO Determino a suspensão do feito pelo prazo de 3 (três) meses, a fim de que a parte agravante promova a citação do espólio da agravada, em face da notícia de seu falecimento, nos termos do art. 313, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora